Tribunal: TJES
Processo: 5000115-55.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-55.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DE MATOS PEREIRA SALMAR

APELADO: JUAREZ MARVILA COSTA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000115-55.2022.8.08.0069

APELANTE: ELZA DE MATOS PEREIRA SALMAR

APELADO: JUAREZ MARVILA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. INVALIDADE POR AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elza de Matos Pereira Salmar contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido cominatório ajuizada por Juarez Marvila Costa, determinou a abstenção de qualquer oposição à posse do autor sobre imóvel adquirido e julgou improcedente reconvenção em que a ré alegava exercer posse justa sobre parte do bem, pleiteando proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou posse juridicamente qualificada, apta a afastar o direito de imissão na posse do autor, à luz da alegada doação verbal do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A doação de bem imóvel cujo valor supere trinta salários mínimos exige forma solene, por escritura pública ou instrumento particular, conforme art. 541 do Código Civil, sendo ineficaz a doação verbal.

4. A prova oral colhida demonstra divergências e contradições, não se revelando apta a comprovar posse plena e justa, mas apenas uso autorizado pela proprietária, caracterizando mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

5. O direito de imissão na posse decorre do domínio regularmente comprovado pelo contrato de compra e venda, não havendo óbice decorrente de posse precária exercida por terceiro.

6. A sentença avaliou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, em conformidade com a jurisprudência que invalida doação verbal de bem imóvel e afasta pretensões possessórias baseadas em posse precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A doação de bem imóvel de valor superior a trinta salários mínimos é inválida se realizada verbalmente, por ausência da forma exigida pelo art. 541 do Código Civil.

2. O uso autorizado pelo proprietário configura mera permissão ou tolerância e não induz posse qualificada, podendo ser revogado a qualquer tempo.

3. O direito de imissão na posse do adquirente decorre do domínio regularmente comprovado e não se afasta por posse precária exercida por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 541, 1.208, 1.253; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 0711744-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 29.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007965-91.2023.8.26.0297, Rel. Des. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5144091-62.2022.8.09.0047, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 9ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ELZA DE MATOS PEREIRA SALMAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer cumulado com pedido cominatório”
ajuizada por
JUAREZ MARVILA COSTA
em face da
recorrente e CONCEIÇÃO BENEVIDES DE MATOS,
julgou procedente
a pretensão do autor e, por conseguinte, determinou que a parte requerida se abstenha de qualquer tipo de oposição que impeça o requerente de tomar posse do imóvel descrito na petição inicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de desobediência, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença, bem como julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado em reconvenção.

Em suas razões recursais (ID 13433802), a recorrente alega, em resumo, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não valorar adequadamente a prova da posse por ela exercida sobre a área do lago há mais de 20 anos.

Afirma que tal posse, demonstrada pelos depoimentos de testemunhas, é fato impeditivo do direito do autor.

Assim, pugna pela reforma do pronunciamento judicial recorrido, para que seja reconhecida a posse juridicamente qualificada exercida pela apelante, deferindo, consequentemente, o pedido reconvencional, devendo ser assegurado o seu direito de permanecer no imóvel ora questionado.

Contrarrazões apresentadas no ID 13433805, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
“ação de obrigação de fazer c/c pedido cominatorio”
ajuizada por
JUAREZ MARVILA COSTA
em face de
CONCEIÇÃO BENEVIDES DE MATOS
e
ELZA PEREIRA SALMAR.

Em sua petição inicial (ID 13433251), o autor alegou ter adquirido, em 02/03/2021, um terreno de 7.260 m2 na localidade de Nova Canaã por meio de contrato particular com a primeira requerida, Conceição Benevides de Matos.

Afirmou que, ao tentar tomar posse do imóvel em julho de 2021, foi impedido por Elza de Matos Pereira Salmar, filha da vendedora e ora apelante.

Requereu, assim, a imissão na posse do bem e que as rés se abstivessem de impedir a fruição do imóvel, sob pena de multa diária.

Em contestação com reconvenção (ID 13433256), a apelante, Elza, alegou que a área em disputa, em especial o lago e suas adjacências, foi a ela doada verbalmente por sua mãe, Conceição, há mais de trinta anos, e que exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Questionou a validade do negócio jurídico de compra e venda por ter sido celebrado por uma idosa de 86 anos sem a presença de testemunhas. Em sede de reconvenção, pugnou pela proteção possessória.

Após a decretação da revelia da requerida Conceição e com a realização de audiência de instrução e julgamento, o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, na qual considerou válida a compra e venda, visto que a vendedora demonstrou plena capacidade.

Em relação à tese da apelante, o magistrado entendeu que não houve comprovação de posse plena e justa , mas sim de
"mera permissão ou tolerância"
, razão pela qual a doação verbal não gerou efeitos jurídicos. Com isso, julgou procedente o pedido do autor e improcedente a reconvenção.

Irresignada, a requerida/apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia cinge-se em verificar se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao valorar o conjunto probatório, em especial a prova oral, para afastar a tese da apelante de posse justa sobre o imóvel e, consequentemente, julgar procedente o pedido de imissão na posse do autor e improcedente a reconvenção.

Em primeiro lugar, a apelante fundamenta sua pretensão possessória na alegação de que sua mãe, Conceição Benevides de Matos, lhe doou verbalmente a área do "lago" há mais de 30 anos.

Este argumento, contudo, a despeito dos depoimentos prestados pelas testemunhas que foram inquiridas em juízo e transcritas no recurso, esbarra em óbice de natureza formal intransponível.

O legislador pátrio, no artigo 541 do Código Civil, prescreve que a doação de bens imóveis deve ser feita por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal, por sua vez, é permitida apenas para bens móveis de pequeno valor.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. BEM IMÓVEL . TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1 . O art. 538 do Código Civil esclarece que a doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
O art. 541 do Código Civil prescreve que a doação pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular . 2. A transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário deve observar a forma solene (escritura pública) quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a trinta (30) salários mínimos
. 3. Agravo de instrumento desprovido.(TJ-DF 0711744-42.2024.8.07 .0000 1873109, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória de anulação de doação. Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente a reconvenção . Doador, atualmente falecido, que teria doado o bem para sua amiga íntima. Doação realizada por meio de instrumento particular. Posterior doação do mesmo imóvel para os sobrinhos por meio de escritura pública. Autora (amiga) que pretende a invalidade da doação posterior aos sobrinhos, os quais pleitearam em reconvenção a invalidade da doação à reconvinda . Validade do negócio jurídico que depende do preenchimento dos requisitos legais. Inteligência do art. 104 do CC.
Doação que deve se dar por meio de escritura pública quando o imóvel tenha valor superior a 30 salários-mínimos . Requisito formal não cumprido. Invalidade da doação que deve ser reconhecida
. Atribuição de valor inferior a 30 salários-mínimos no instrumento particular que não é suficiente para validar a doação. Imóvel que tem valor de mercado em torno de 200 mil reais, o qual deve ser considerado para aferição do requisito formal. Pedido de consideração da vontade do de cujus quando realizou a doação, a fim de superar a formalidade exigida. Descabimento. Reconvenção que pleiteou o reconhecimento da validade da doação realizada pelo de cujus aos sobrinhos. Pertinência . Negócio jurídico realizado conforme lei, por meio de escritura pública. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ . RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1007965-91.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 17/06/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. DOAÇÃO DO IMÓVEL AO FILHO DO EX-CASAL. ATO SOLENE . EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. BEM IMÓVEL QUE DEVE SER PARTILHADO EQUITATIVAMENTE ENTRE AS PARTES CASADAS SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Estão sujeitos à partilha os bens que, adquiridos onerosamente pelo esforço comum durante o casamento ou a união estável, submetidos ao regime da comunhão parcial de bens, não foram partilhados por ocasião do término do relacionamento conjugal ( CC, art. 1.581) . Embora seja presumível a inexistência de bens partilháveis, dada a declaração em escritura pública de divórcio, tal fato, por si só, não implica na impossibilidade absoluta de se partilhar eventuais bens ocultados pelo ex-casal, sobretudo quando observado o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil.
2. A doação de imóvel se trata de ato solene, que exige instrumento público ou particular, conforme dispõe o art . 541 do Código Civil. 3. Considerando a ausência de escritura pública ou instrumento particular, inviável o reconhecimento da doação firmada através de acordo verbal, ainda, que corroborada por prova testemunhal
. Diante disso, a partilha do bem imóvel indicado na peça de ingresso em igual proporção entre as partes (50% para cada), as quais eram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, é medida que se impõe . 4. Toda construção existente em um terreno presume-se juris tantum realizada pelo seu proprietário e às suas custas (artigo 1.253 do Código Civil), no entanto, é possível que se prove o contrário em ação própria, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa ao proprietário registral. Sendo assim, caso o filho do ex-casal queira ser indenizado por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, deverá ingressar com ação própria para este fim . 5. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15, deve o percentual referente aos honorários advocatícios de sucumbência ser majorado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º do referido código . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-GO - Apelação Cível: 5144091-62.2022.8 .09.0047 GOIANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Sendo assim, mesmo que a prova testemunhal fosse unânime em atestar a doação verbal, o ato jurídico seria inválido por não observar a forma legalmente imposta, carecendo de qualquer efeito jurídico.

Em segundo lugar, a valoração da prova realizada na sentença mostra-se adequada. A própria ré Conceição, em depoimento pessoal, negou categoricamente a doação do terreno para sua filha, afirmando, inclusive, que esta fez o poço por conta própria. O depoimento do irmão da apelante, Alcinei de Matos Pereira, ouvido como informante, corrobora a tese de que não houve doação, mas apenas um acordo para a construção do poço que não prosperou. A menção dessa mesma testemunha, de que o terreno ficou abandonado por um tempo, enfraquece a tese de posse ininterrupta.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da sentença objurgada, a qual fez menção aos depoimentos que foram prestados em juízo, senão vejamos:

“Em sede de audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais da primeira e segunda requerida, oitiva de informantes e testemunhas arroladas pelo autor e pela segunda requerida.

A
primeira requerida
(02:25-23:00) afirmou categoricamente que não teria doado nenhuma parte do imóvel em litígio para a segunda requerida, bem como reconheceu a sua assinatura no contrato de compra e venda.

Já a
segunda requerida
afirmou que recebeu o terreno em litígio como doação e que cuidava regularmente do imóvel, fazendo o plantio de diversas culturas, mas que não chegou a conversar com a mãe sobre a venda do terreno (23:32 – 37:50).

Em
acareação
das requeridas (39:31-49:16), a primeira requerida reafirmou que não doou o terreno para a filha e nem autorizou a filha a fazer o poço, mas que a filha fez o poço por conta própria e que agora o poço está ‘largado’. Também afirmou que não autorizou a filha a plantar no terreno e que nenhum outro filho defendeu a segunda requerida.

Em relação a oitiva da primeira testemunha, ouvida como informante por ser filho da primeira requerida e irmão da segunda requerida, o Sr.
Alcinei de Matos Pereira
(52:06-01:08:57) afirmou que a segunda requerida não mora no terreno vendido e que não houve doação do terreno, mas sim um acordo em que a primeira requerida cederia o terreno e a segunda requerida construiria o poço, porém o negócio não foi a frente e que os filhos estavam cientes do acordo e que sabiam que não era doação. Afirmou saber do negócio jurídico e do valor da negociação. Afirmou saber que o requerente foi impedido de tomar posse do terreno. Afirmou não saber o tempo exato, mas que o terreno estava abandonado há um bom tempo, cerca de uns quatro ou cinco anos, e que somente ao saberem da venda para o requerente é que limparam o terreno. Reafirmou que o terreno foi cedido apenas temporariamente para a requerida e não saber que esta tentou devolver o dinheiro ao autor.

Na mesma linha foram as oitivas da informante
Rafaela Pereira Paixão
(01:13:17-01:23:57) e da testemunha Izaulina Pereira Xavier. A primeira afirmou que a criação de peixes não tinha fins lucrativos; que a segunda requerida até tinha autorização para criar peixes no poço, mas que não se tratava de doação e que a primeira requerida estava em plena consciência quando efetuou a venda para o requerente. Afirmou ainda que o imóvel chegou a ser oferecido para alguns filhos, mas não soube dizer se a senhora Conceição ofereceu também para a segunda requerida. Por fim, afirmou saber que a senhora Elza impedia o requerente de exercer a posse do imóvel. Já a testemunha Izaulina Pereira Xavier (01:32:45-01:32:10), afirmou conhecer o negócio feito entre o senhor Juarez e a senhora Conceição; que não sabe da doação, mas que conhece o poço, mas não sabe quem fez e nem se tem peixes, mas sabe da plantação de cocos, não sabendo porém quem plantou. Afirma que a terra era da primeira requerida e todos na região também sabem disso.

Por seu turno, a segunda requerida arrolou três testemunhas. A primeira,
Benedito Ribeiro
, afirmou que a segunda requerida exercia a posse há mais de 30 anos, sem oposição. Afirmou saber, ‘por ouvir falar’, que a área em litígio foi doada para a segunda requerida e que todos nas redondezas sabem da doação. Afirmou não saber se a área foi vendida, depois informou que acha que foi doado para ‘trabalharem no local’ e não soube precisar a razão das pessoas na comunidade saberem mais detalhes da suposta doação do que os próprios irmãos da segunda requerida. Em seguida, disse que o terreno foi doado para trabalhar, afirmou que os outros irmãos não trabalham na terra, depois disse que alguns trabalham. Não soube precisar quantos filhos a primeira requerida tem e nem quantos filhos trabalham na terra. Depois afirmou serem dois e que estes são apenas parceiros, não donos do imóvel. (01:32:45-01:47:03).

Agnaldo Domingues
, ex-marido da segunda requerida, afirmou ter presenciado o ato de doação do imóvel para a segunda requerida, há cerca de 30 anos, e que durante esse tempo todo a posse não foi contestada, que os vizinhos conhecem a segunda requerida como se dona fosse e que depois que se separaram a sua ex-mulher continuou cuidando do imóvel, exceto um período em que ela teve um problema de saúde. Afirmou que a parte do poço foi objeto de partilha no processo de separação (01:47:25-01:56:24).

Erivelto Pereira
ouvido como informante, afirmou conhecer a propriedade em disputa e que a primeira requerida doou para ele e a segunda requerida fazerem o poço, mas que o terreno ainda era da senhora Conceição. Em seguida afirmou que a primeira requerida ‘deu o terreno para nós’ e que a comunidade sabe que a segunda requerida era a dona. Afirmou que presenciou a doação e em 2009 vendeu a parte dele para a segunda requerida e que no período plantaram coqueiros e bananeiras. Ao ser perguntado se ele se achava dono da terra onde estava o poço ou apenas do poço em si, afirmou que achava que era dono do ‘lago/poço’. Não soube localizar com previsão o imóvel e nem a sua metragem. Afirmou continuar a morar na região e que a segunda requerida continua explorando o imóvel sem nenhum abandono. Afirmou ter visto a segunda requerida cuidar do terreno. Por fim, ao ver na tela da sala de audiência a imagem do levantamento topográfico da área em disputa, o informante não soube localizar os limites do imóvel (01:56:42-02:11:22)”.

Desse modo, o conjunto probatório, no tocante à origem da posse de Elza, é controverso e não robusto o suficiente para caracterizar uma posse qualificada capaz de se opor ao direito de domínio do autor. A conclusão da sentença de que se tratava de
"mera permissão ou tolerância"
é razoável e encontra amparo na prova produzida.

Vale ressaltar, ainda, que, a imissão na posse, como cediço, possui natureza petitória, não se confundindo com as ações possessórias. O direito do autor decorre da propriedade, comprovada por contrato de compra e venda de quem se demonstrou legítima proprietária, e não da posse em si, conforme contrato particular de compra e venda acostado no ID 13433252.

No caso dos autos, a posse da apelante é precária, pois, por se tratar de mera permissão da proprietária, esta pode ser revogada a qualquer tempo.

Em outros termos, conforme expressa previsão legal no art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição originária de propriedade, uma vez que essa pretensão é maculada pela precariedade da posse e pela ausência de ânimo de dono.

Ademais, o inconformismo da apelante não logrou êxito em demonstrar
error in judicando
na decisão objurgada, que se baseou em uma análise criteriosa das provas e em fundamentação jurídica sólida. Os precedentes jurisprudenciais acima mencionados neste voto, bem como os citados nas contrarrazões, apoiam o entendimento, friso, de que a doação verbal de bem imóvel é ineficaz, e que a posse injusta pode ser oposta ao direito de imissão na posse quando não decorre de domínio, de modo que a sentença, ao determinar a imissão na posse do autor e rejeitar a reconvenção, deu a correta solução à lide.

Outrossim, apesar de algumas testemunhas arroladas pela apelante terem afirmado a existência da doação, a sentença considerou que estes depoimentos eram confusos e por vezes contraditórios, confundindo o conceito de doação com o de permissão para uso.

Portanto, a prova oral produzida pela apelante, ao meu sentir, não foi suficiente para comprovar que ela exercia posse plena e justa, mas sim, repito, mera permissão ou tolerância por parte de sua mãe, consequentemente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ELZA DE MATOS PEREIRA SALMAR
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o pronunciamento judicial recorrido
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita concedida à apelante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2025 às 15:51:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58701314082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.